Tribunal: STF
Processo: RE 537907
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR.
   EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA
   EXTRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Controvérsia dirimida à
   luz de norma infraconstitucional.
        Agravos regimentais a que se
   nega provimento.